Tribunal: TJDFT
Processo: 0716676-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO NA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de apropriação indébita consuma-se com a retenção e prática de ato de disposição sobre a coisa alheia como se dono fosse. No caso concreto, restou evidenciado o dolo do acusado, que se apropriou de um título executivo extrajudicial (cheque) passado pela vítima, de que tinha posse na qualidade de corretor de imóveis.
2. Inviável a desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões quando todas as elementares previstas no tipo penal foram preenchidas e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos.
3. Na espécie, restou atestado nos autos que o réu, embora fosse proprietário do apartamento que estava em negociação, ofereceu seus serviços de corretor de imóveis para resolver todas as questões burocráticas, ocorrendo a apropriação indébita no exercício de sua atuação profissional, não sendo possível, assim, a desclassificação da conduta para a modalidade simples.
4. Impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que, em nenhum momento, o réu admitiu os fatos.
5. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.